Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ESTACIONAMENTO. DEVER DE CUIDADO DOS CONDUTORES. DANO MATERIAL COMPROVADO EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.531,45 (mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) decorrente de acidente de trânsito.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que não tinha saído da vaga de estacionamento, mas, sim, iniciado o deslocamento da vaga por poucos centímetros. Aduz que não se trata de via pública, pois é estacionamento particular aberto em frente ao comercio Viveiro Pau Brasil, portanto, não há que sustentar prioridade para tráfego de veículo em via principal. Argumenta que não houve impugnação quanto à dinâmica do ocorrido. Alega culpa exclusiva do motorista recorrido pelo abalroamento, por ausência dos cuidados mínimos e utilização de velocidade deveras incompatível com o local. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido Filipe. Não apresentadas contrarrazões por Paulo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a culpa pelo evento (acidente de trânsito) e determinar a responsabilidade quanto à reparação material decorrente do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. No que tange aos danos materiais e, consequentemente, ao valor da indenização a ser paga pela parte recorrente, inegavelmente, este deve corresponder e ser efetivamente compatível com os danos materiais sofridos, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
5. No caso, foi decretada a revelia do Sr. Paulo. Em sede de contestação apresentada pelo recorrido Filipe (ID 65843724), não há impugnação quanto à dinâmica do acidente, assim, há de ser considerada a narrativa trazida pela requerente, qual seja, que estava iniciando a saída do estacionamento quando seu veículo foi atingido na traseira pelo veículo de responsabilidade dos recorridos, é o que se verifica nas fotos de ID 65843548. Ademais, o veículo da recorrente sofreu arranhões marcados pelo deslizamento do outro veículo, o que corrobora com a narrativa da requerente (ID 65843548 p.4). Outrossim, pelas imagens é possível verificar que não se trata de trânsito em via pública com grande tráfego de veículo, mas em espaço reservado para estacionamento vinculado a empreendimento particular.
6. Das provas constantes dos autos, não restou comprovado que a condutora foi negligente ao iniciar o deslocamento. Por outro lado, não há indícios que comprove que o outro veículo, ao trafegar em estacionamento, cumpriu com dever de cuidado. Desse modo, considerada a dinâmica dos fatos narrados, resta configurada a responsabilidade dos recorridos pelos danos no veículo da recorrente.
7. Com relação aos danos materiais alegados pela requerente, em que pese ter pleiteado pelo pagamento pelo menor orçamento apresentado no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) e de 5 (cinco) dias de locação de veículo auxiliar no valor de valor de R$ 1.051,45 (mil e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), apenas o valor referente ao custo com a reparação do veículo – pintura – é devido pelos recorridos. A recorrente apresentou três orçamentos, ID 65843550, 65843549, o menor deles de R$ 400,00 (quatrocentos reais), portanto, devida a reparação.
8. No que tange ao aluguel de veículo não restou comprovado já que a requerente apenas juntou estimativa de valor gasto com locação de veículo em sites de locadoras (IDs 65843551, 65843552) realizados em 2024, quando o ocorrido se deu em 22/3/23 (ID 65843547) e não há comprovantes de que tenha se utilizado e pago os indicados valores. Portanto, não é devida a reparação a esse título.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte para, reformando a sentença, julgar procedente em parte o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) à requerente. Referido numerário será corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do acidente (22/3/23) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
10. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios, pois não há recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28.